Tribunal: TJDFT
Processo: 0749598-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749598-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Scuderia Indústria de Blindagens Eireli Agravados: Sergio de Freitas Moreira Julia Santos Fernandes Dwm Investimentos e Participações Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário Scuderia Indústria de Blindagens Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0735493-22.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de tutela de urgência para suspender a ordem de desocupação/despejo. Alegou que houve perda do objeto no que se refere à desocupação do imóvel, uma vez que as partes celebraram acordos de pagamento da dívida em autos diversos. Alegou que presta serviços de blindagem para órgão de segurança e que a sua atividade não pode ser interrompida de forma abrupta. Apontou a litigância de má-fé da parte exequente, já que, pode ter havido acordos para o pagamento da dívida, não se deveria iniciar o cumprimento provisório da sentença. Requereu, em sede de liminar, que fosse cancelada a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, ante o adimplemento da obrigação contida na sentença exequenda, considerando, ainda, que a executada exerce serviço essencial para Administração Pública, o qual não pode ser paralisado de forma abrupta. A parte exequente se manifestou no id 175045382 e no id 175421213. É o relatório. Decido. De início, passo à análise do pedido de antecipação de tutela. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os principais argumentos trazidos deveriam ter sido aventados quando da ação de despejo, já sentenciada. Entendo que, no caso em análise, a presença dos requisitos legais para o deferimento da ordem já foi aferida durante a ação de despejo. No que se refere à interrupção das atividades, por sua vez, saliento que a sentença que ordenou a saída do imóvel foi prolatada em outubro de 2022, de forma que não há que se falar em interrupção abrupta das atividades. Quanto aos pagamentos efetuados, observo que foi facultada a purgação da mora, atendendo à previsão legal do art. 59, § 3o, da Lei de Locações, quando do recebimento da ação de despejo, em 05/07/2022. Os acordos entabulados entre as partes ocorreram apenas em 22/11/2022 e em 24/05/2023, isto é, em data posterior à sentença de procedência proferida nos autos daquela ação (10/10/2022), de maneira que não possuem o condão de evitar o despejo determinado em sentença, o que afasta, inclusive, a possibilidade de condenação da exequente em litigância de má-fé. Considero insuficiente a alegação da executada de que se dedica à prestação de serviço que considera essencial para a Administração Pública, porquanto tal fato em nada afasta o direito do locador à retomada do imóvel, quando preenchidos os pressupostos legais para tanto. O pedido de suspensão da decisão que ordenou a desocupação sob o argumento de que houve distribuição de ação de retenção de benfeitorias também não merece ser acolhido. Na hipótese, o fato de os autores não terem discutido a matéria de benfeitorias na ação de despejo não inibe os réus de fazê-lo, posteriormente, por meio de ação ordinária visando a indenização das benfeitorias supostamente realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento indevido, o que não autoriza a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, propriamente dita, também não merece acolhimento, uma vez que o presente cumprimento provisório diz respeito à obrigação de fazer (deixar o imóvel) e à obrigação de pagar os honorários de sucumbência (que não foram nem objeto das ações de execução nem dos acordos entabulados), que devem ser calculados sobre o valor da causa, que foi de R$ 233.207,40 (duzentos e trinta e três mil duzentos e sete reais e quarenta centavos). Finalmente, apesar de não ser, em regra, possível aumentar o prazo legalmente fixado para desocupação, tendo em vista as peculiaridades dos bens a serem removidos, entendo possível conceder mais 10 dias para desocupação voluntária da loja, de modo a evitar risco à segurança pública. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela pleiteada pela executada e a condenação da parte exequente em litigância de má-fé. DEIXO de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar a planilha de crédito, em 05 dias, observando que a parte executada não comprovou o cumprimento da obrigação de pagar. Em seguida, efetuem-se os atos de constrição. CONCEDO improrrogável prazo extra de 10 dias para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório. Adite-se o mandado já expedido, se o caso. A parte executada ficará como depositária dos bens, devendo dar-lhes o destino que entender conveniente. Oficie-se o Ministério da Defesa para ciência e eventual manifestação. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53620791), em síntese, que não deve ser compelido à desocupação voluntária do imóvel objeto de locação comercial descrito na causa de pedir. Argumenta que nos autos do processo no 0739072-12.2022.8.07.000 e no 0701014-03.2023.8.07.0001 foram celebradas transações as respeito do valor dos alugueres em atraso. Assevera que presta serviço essencial à Administração Pública, ao promover a "blindagem" de veículos, asseverando que essa atividade não pode ser paralisada de modo abrupto. Verbera que já efetuou o pagamento da importância de R$ 308.323,26 (trezentos e oito mil trezentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), em favor dos agravados, o que deve ser avitada a desocupação voluntária questionada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja afastada a ordem de desocupação voluntária do imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 53620792). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da ordem de desocupação voluntária do imóvel objeto de negócio jurídico de locação comercial. A respeito do tema é importante ressaltar a notória diferença existente entre as obrigações: a) de pagar o valor dos alugueres pactuados; b) de restituição do imóvel ao locador. Nesse contexto, percebe-se que a desocupação voluntária do imóvel foi determinada por intermédio de sentença proferida nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e decreto a rescisão do contrato de locação, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias – art. 63, § 1o, "b", Lei 8.245/91 – sob pena de despejo compulsório. Em virtude da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Julgo extinto o processo, com apreciação do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A sentença aludida foi integralmente mantida pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo locatário. A propósito, examine-se a respetiva ementa do julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 63, LEI No 8.245/1991. PRAZO DE 15 DIAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste, preliminarmente, em verificar se houve o alegado cerceamento do exercício do contraditório. 1.1. Quanto ao mais afigura-se necessária a análise a respeito da correção da decisão, proferida pelo Juízo singular, de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. 2. A ré, ora apelante, mesmo tendo sido regularmente citada, ofereceu contestação intempestiva, o que ocasionou a configuração de sua contumácia. 2.1. Assim, não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, pois a citação foi regularmente procedida. 2.2. Ademais, o Juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas, pois a controvérsia poderia ter sido, como de fato foi, dirimida com base na prova documental constante nos autos. 3. A presente hipótese diz respeito ao despejo decretado por ausência de pagamento dos montantes dos alugueres e demais encargos, de acordo com a norma prevista no art. 9o, inc. III, da Lei n° 8.245/1991. 3.1. Convém ressaltar que o art. 63, § 1o, alínea “b”, da aludida lei, estabelece que o prazo de desocupação voluntária será de 15 (quinze) dias se “o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46.” 3.2. Por essa razão a sentença proferida pelo Juízo singular mostrou-se correta ao determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, que não foi admitido pela Presidência deste Egrégio Tribunal. Aliás, a despeito da interposição de agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o recurso aludido, não há notícias a respeito de eventual atribuição de efeito suspensivo até o presente momento. Assim, é possível concluir que a ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão encontra-se plenamente válida, pelas razões já examinadas pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001, tendo sido, inclusive, promovida a resolução do negócio jurídico de locação celebrado entre as partes. O empresário agravante alega que por ter celebrado transações nos autos dos processos no 0739072-12.2022.8.07.000 e no 0701014-03.2023.8.07.0001, destinadas ao pagamento da dívida decorrente dos alugueres em atraso não deve ser mantida a ordem de desocupação do imóvel em questão. Ocorre que a rescisão do negócio jurídico de locação decretada na sentença proferida nos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001, confirmada em grau recursal, impõe a restituição das partes ao status quo ante, devendo o locatário restituir o imóvel ao locador independentemente da obrigação de pagar os alugueres em atraso. O pagamento da dívida, promovida por meio da celebração de transações nos autos dos processos no 0739072-12.2022.8.07.000 e no 0701014-03.2023.8.07.0001, não afasta a necessidade de restituição do imóvel ao locador, especialmente no caso do presente negócio jurídico, que trata de locação com prazo determinado, cujo termo final ocorreu aos 19 de outubro de 2023 (Id. 41470611 dos autos do processo no 0724264-02.2022.8.07.0001). Aliás, nenhuma das transações celebradas previu a permanência do locatário na posse direta do imóvel, tenso sido ali tratadas apenas a questão alusiva ao pagamento da dívida. Ademais, os pagamentos efetuados em decorrência das transações celebradas dizem respeito aos alugueres em atraso até o mês de abril de 2023, ou seja, antes do termo final da locação, razão pela qual não pode ser afirmado com segurança o alegado interesse do locador na prorrogação do negócio jurídico aludido. Por fim, é importante destacar que o caso em exame não trata da necessidade de desocupação voluntária de imóvel de modo abrupto, como corretamente afirmado pelo Juízo singular, tendo em vista que a ordem respectiva foi proferida aos 10 de outubro de 2022, ou seja, há mais de um ano. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, por esse motivo, o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator